Tribunal: TJES
Processo: 0009589-87.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009589-87.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAVILLE SPE LTDA
APELADO: THIAGO CARDOSO PINTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009589-87.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAVILLE SPE LTDA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI - ES9221-A
APELADO: THIAGO CARDOSO PINTO

Advogado do(a) APELADO: ILDESIO MEDEIROS DAMASCENO - ES6284-A

VOTO

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento cinge-se em analisar o contrato de compromisso de compra e venda, no que tange a possibilidade de incidência de correção monetária na parcela a ser financiada, bem como a ocorrência de sucumbência recíproca da sentença.

Inicialmente, importante ressaltar que a
natureza da relação entre a requerida e a parte autora é evidentemente consumerista, em observação ao art. 2º e 3º do CDC.

Aduz o apelante que a cobrança do valor reajustado é devida porque a correção deveria ser paga ao banco, não tendo o cliente efetuado o financiamento da forma devida. Ademais, argui que a parcela de financiamento não necessitaria de previsão contratual, haja vista ser decorrente do mercado, para que não houvesse enriquecimento ilícito.

Ocorre que o caso dos autos trata-se de relação consumerista, no qual o instrumento contratual do compromisso de compra e venda foi elaborado unilateralmente pela apelante.

Nessa senda, a legalidade de cláusula de correção monetária depende de previsão contratual clara, motivo pelo qual é necessário examinar os contratos de fls. 16/34 e 187/205 para verificar se há disposição expressa acerca da atualização da parcela financiável no contrato imobiliário em questão.

O item IV do contrato prevê o reajuste monetário, pela variação do CUB (Custo Unitário Básico), das parcelas discriminadas no item III, letras 'b', 'c' e 'd', quais sejam, “
24 (vinte quatro) parcelas no valor de R$ 664,36 (seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos)”; “4 (quatro) intermediarias de R$ 2.097,97 (dois mil noventa e sete reais e noventa e sete centavos)”; e “R$ 10.070,25 (dez mil setenta reais e vinte cinco centavos)”.

A parcela financiada – R$ 137.664,00 (cento e trinte e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais) – é referente a letra “e”, item III, do contrato, não havendo previsão de correção desta.

Ademais, o item III, subitem 2, dispõe que o valor total do contrato é independente e distinto do valor constante do financiamento bancário, sendo a relação entre a promitente compradora e a instituição financeira.

Dessa forma,
ainda que
lícita a estipulação de cláusula que autorize a
correção dos
valores, a incidência desta deve estar em conformidade com os princípios que regem as relações de consumo,
dentre eles, o dever de informação, disposto no art. 6º, III, do CDC.

Nesse sentido, pelo conjunto probatório dos autos, é possível extrair que o consumidor não teve plena e prévia ciência da possibilidade de arcar com ônus de correção monetária, de modo que, havendo desconhecimento, há abusividade da cobrança.

Assim, não obstante a irresignação da requerida, da análise das razões recursais e dos documentos que instruem o caderno processual, não vislumbro razões para alterar a decisão do juízo “a quo” quanto a impossibilidade de aplicação de correção monetária da parcela a ser financiada.

Concluo, ainda, ser o caso de aplicação da regra do artigo 86, do Código de Processo Civil, para o reconhecimento da sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, considerando que a parte autora foi vencedora apenas quanto ao pedido de liberação do financiamento sem o reajuste, tendo sido indeferido o pedido de perdas e danos, pela ausência de comprovação do atraso na entrega.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença tão somente para redistribuir as custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DA PARCELA FINANCIADA. LICITUDE SUJEITA A PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA E CLARA. DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A legalidade de cláusula de correção monetária depende de previsão contratual clara, motivo pelo qual é necessário examinar os contratos para verificar se há disposição expressa acerca da atualização da parcela financiável no contrato imobiliário em questão.
2.
A
inda que lícita a estipulação de cláusula que autorize a correção dos valores, a incidência desta deve estar em conformidade com os princípios que regem as relações de consumo, dentre eles, o dever de informação, disposto no art. 6º, III, do CDC.
3.

Nesse sentido, pelo conjunto probatório dos autos, é possível extrair que o consumidor não teve plena e prévia ciência da possibilidade de arcar com ônus de correção monetária, de modo que, havendo desconhecimento, há abusividade da cobrança.
4.
Reconhecimento da sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, considerando que a parte autora foi vencedora apenas quanto ao pedido de liberação do financiamento sem o reajuste, tendo sido indeferido o pedido de perdas e danos, pela ausência de comprovação do atraso na entrega.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.